Tribunal: TJPA
Processo: 0026614-31.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026614-31.2012.8.14.0301
APELANTE: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: BRENO SIMOES RIBEIRO DA SILVA, GISELY BELICH DE SOUSA SIMOES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0026614-31.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: TONY MARCELO GONZALES RIVERA. OAB/SP 117.334

APELADO:
BRENO SIMÕES RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: WILTON MOREIRA FILHO OAB/PA. 3.951

ADVOGADA: ALINE DI PAULA VIANNA. OAB/PA. 16.692

APELADA:
GISELY BELICH DE SOUSA SIMÕES

ADVOGADO: WILTON MOREIRA FILHO OAB/PA. 3.951

ADVOGADA: ALINE DI PAULA VIANNA. OAB/PA. 16.692

INTERESSADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO: RICARDO NEGRÃO. OAB/SP 138.723

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO, DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. MANTENÇA DO PERCENTUAL ARBITRADO EM 0,5 (MEIO POR CENTO). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ATACADA NO RECURSO COMO MULTA DIÁRIA. DESCONEXÃO COM A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ de que os lucros cessantes em caso de descumprimento contratual de compra e venda de imóveis trata de dano presumido, descabendo a tese de que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo dano.

2. A construtora, confessadamente, atrasou a data da entrega do imóvel prevista no contrato firmado entre as partes para além do prazo de postergação de 180 (cento e oitenta) dias. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos.

3. O percentual arbitrado pelo Juízo de piso merece ser mantido 0,5% (meio por cento), conforme entendimento deste TJ-PA.

4. Danos morais configurados, com redução do
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos apelados.

5.Afastada a litigancia de má-fé, na interposição do recurso de apelação.

6. Em razão do provimento parcial do presente recurso, há sucumbência recíproca nos autos, pelo que os honorários advocatícios devem ser compensados, nos termos da Súmula 306 do C. STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover parcialmente o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0026614-31.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: TONY MARCELO GONZALES RIVERA. OAB/SP 117.334

APELADO:
BRENO SIMÕES RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: WILTON MOREIRA FILHO OAB/PA. 3.951

ADVOGADA: ALINE DI PAULA VIANNA. OAB/PA. 16.692

APELADA:
GISELY BELICH DE SOUSA SIMÕES

ADVOGADO: WILTON MOREIRA FILHO OAB/PA. 3.951

ADVOGADA: ALINE DI PAULA VIANNA. OAB/PA. 16.692

INTERESSADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO: RICARDO NEGRÃO. OAB/SP 138.723

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou procedente os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual C/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Danos Morais, condenando o Recorrente ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no importe de 0,5% ao mês sobre o preço do valor do imóvel atualizado, a contar de 01/04/2011, até a data da efetiva entrega do imóvel, e danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores, acrescidos de juros e correção monetária, bem como, de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id 375473. Pág. 1/22, o Apelante argui preliminar de ilegitimidade ativa da apelada
Gisely Belich De Sousa Simões,
sob o fundamento de não figurar no contrato de compra e venda, como compradora do bem, objeto da lide.

Prossegue sustentando, sobre a inexistência de responsabilidade civil; inexistência de culpa e não comprovação do nexo causal, requisitos necessários ao reconhecimento da obrigação de pagar danos morais aos autores/apelados, sob o fundamento de que o atraso na entrega do imóvel não configura lesão de ordem moral por se tratar mero aborrecimento. Pede a reforma do julgado nesse aspecto, e caso assim não entenda, pede a redução dos valores fixados a título de dano morais, para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Defende ainda, a tese sobre a ausência de requistos necessários ao reconhecimento da obrigação de pagar lucros cessantes aos apelados, aduzindo que o imóvel foi adquirido para moradia, fato suficiente para afastar a obrigação ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes).

Afirma a existência de
bis in idem
, no que tange a suposta dupla correção dos lucros cessantes, pleiteando ainda seja fixada a data inicial e final para a sua fixação e ainda, a compensão de honorários advocaticios e rateio das custas processuais.

Ao final, requer o provimento do apelo para reformar a sentença no sentido de afastar:
i)
a condenação ao pagamento de indenização por dano moral;
ii)
a condenação ao pagamento de lucros cessantes e, caso contrário,
iii)
seja minorada a indenização por danos morais e
iv)
seja feita a compensação dos honorários advocatícios arbitrados, bem como o rateio das custas e despesas processuais.

Regularmente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões à apelação (IDA 375475), oportunidade em que foi requerida a total improcedência do recurso, a manutenção da sentença em todos os seus termos e a condenação do recorrente em litigância de má-fé.

Remetidos a essa E. Corte, coube-me a relatoria do feito.

Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id 858808).

A apelante apresenta petição constituindo novos advogados (Id 998889).

Procedida a tentativa de conciliação, esta restou infrutífera, conforme se infere dos ID’S 1747834, 1788117 e 1833207.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa da segunda recorrida –
Sra.
Gisely Belich De Sousa Simões
, sob o fundamento de que o contrato foi celebrado apenas em nome do primeiro Apelado. REJEITO-A.

Consta dos autos, que os autores são casados, o que atrai a legitimidade ativa da mulher do adquirente, ao caso (Certidão de Casamento,Id 375463. Pág. 30).

A propósito a segunda recorrida, também é titular de interesse jurídico que diz violado pela Apelante, conforme estabelecem os arts. 3º e 6º do CPC/2015,
in verbis
:

“Art. 3º Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.

(...)

Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.”

Nesse sentido, destacamos a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NDENIZAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - LEGITIMIDADE ATIVA DA ESPOSA - VERIFICAÇÃO - CLÁUSULA ABUSIVA - INADIMPLEMENTO DA RÉ -ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - ATRASO SUBSTANCIAL -COINCIDÊNCIA COM O CASAMENTO DO ADUIRENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM. - A esposa é parte legítima para pleitear pela reparação dos prejuízos que lhe teriam sido causados em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido por seu marido, já que nele tinha pretendia morar, impondo considerar que esta tenha sofrido o mesmo dano por àquele suportado, só que de forma indireta, se inserindo na hipótese do denominado dano moral reflexo ou por ricochete.
(...)(TJMG- Apelação Cível 1.0079.10.033178-8/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, publicação da súmula em 04/12/2015)

Neste ponto, afasto a Preliminar de Ilegitimidade de Parte, respeitante a Sra.
Gisely Belich De Sousa Simões
, para figurar no polo ativo da ação.

NO MÉRITO
, a controvérsia tende em apurar a responsabilidade civil da construtora em razão do atraso na entrega da obra e, consequentemente, se devida as condenações correspondentes a indenização a título de danos morais e materiais (lucros cessantes). decorrentes do descumprimento contratual.

In Casu,

afigura-se incontroverso, a existência de atraso imotivado na entrega da unidade imobiliária
adquirida pelo Autor/Requerido, prevista contratualmente para março de 2011, considerando a cláusula de tolerância de 180 dias.

Impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, no sentido que são presumidos os danos decorrentes do descumprimento do prazo contratual para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, sendo, portanto, descabida a tese de que o Autor/Apelado não se desincumbiu de demonstrar o efetivo dano patrimonial.

Nesse sentido: (Julgado do STJ, publicado em 19/12/2019
-
fixando a tese de cabimento de indenização, no caso de atraso na entrega de bem imóvel em construção:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. 1. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROMITENTE COMPRADOR. NECESSIDADE DE POSSE EFETIVA DO BEM IMÓVEL. PRECEDENTES. 3. JUROS. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes nos casos de descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, presumindo-se o prejuízo do promitente comprador. 2. Conforme entendimento do STJ, "o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel." (AgRg no AREsp n. 693.206/RJ, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018). 3. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839460/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Neste diapasão, como é sabido, tanto os arts. 186 e 927, do Código Civil, quanto o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõem que aquele que causar danos a outrem fica obrigado a repará-lo, no caso do CDC, independentemente da existência de culpa.

Por dano (ou perdas e danos) deve ser entendido tudo aquilo que a pessoa perdeu (danos materiais e morais), pelo menos deixou de ganhar (lucros cessantes – caso dos autos) ou irá despender (danos emergentes), ganhando força ainda, hoje, a teoria da perda de uma chance.

No presente caso, a mora na entrega, gerou prejuízos aos Autores, na medida em que, no mínimo, deixaram de ter à sua disposição, bem que poderia lhe gerar lucros.

Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo estes ser presumidos.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.ARTS. 485, VI, DO NCPC, E 265 DO CC/02. ILEGITIMIDADE PASSIVA.INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. PRECEDENTES. ARTS.402 E 403 DO CC/02.
LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo reconheceu a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento, incluindo-se as expectativas despertadas pela publicidade, entendendo ser a agravante parte legítima para figurar no polo passivo da ação, imputando-lhe o dever solidário de indenizar. Rever tais conclusões esbarra nos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.
3. A Segunda Seção, no julgamento dos EREsp nº 1.341.138/SP, de relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (j. 9/5/2018, DJe 22/05/2018), firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação.
4. Em virtude de anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do referido Código, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no REsp 1705028/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019)

Mantenho o
decisum
de 1° Grau, que reconheceu o dano moral; lucros cessantes decorrentes do descumprimento contratual, cuja aplicação deverá seguir os parâmetros calcados no principio da razoabilidade e proporcionalidade.

Necessário a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada um dos apelados, foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
Prudente adequar e estabelecer a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos apelados

Lucros Cessantes
, perfeitamente cabível, já arbitrado no
percentual de 0,5% (meio por cento)

ao mês,
sobre o preço do imóvel atualizado
, a contar de 01/04/2011, até a data da efetiva entrega do imóvel. Mantenho o decisum, neste ponto.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DO MAIOR ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DOS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) ANOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 939. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR CONTRATO DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2018.03348006-03, 194.487, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-21)

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Os Autores, em fase de contrarrazões pugnam por condenar o Apelante nas penas do disposto no art. 17 do Código de Processo Civil, que trata da litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com intuito procrastinatório.

Sem razão.

Não se infere qualquer ato que, porventura, acarrete a aplicação da pena de litigância de má-fé, razão pela qual hei por afastar a aplicação dessa penalidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
PARCIALMENTE
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA CADA UM DOS AUTORES/RECORRIDOS, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA.

Em razão do provimento parcial do presente recurso, há sucumbência recíproca nos autos, pelo que os honorários advocatícios devem ser compensados, nos termos da Súmula 306 do C. STJ.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de maio de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020